Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713400-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: ELIAS JACO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL (SICOOB) em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0708724-27.2021.8.07.0007 ajuizada pela ora agravante em desfavor de ELIAS JACÓ PEREIRA, indeferiu o pedido de penhora da conta salário do executado. A agravante juntou somente o agendamento do pagamento do preparo. A decisão de ID 45710480 oportunizou à agravante juntar o comprovante do pagamento do preparo. Na hipótese de não ter sido efetuado o pagamento na data da interposição do recurso, deveria ser recolhido o dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. A agravante permaneceu inerte, conforme certificado no ID 46276078. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso apresenta vício no requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o preparo recursal. Cabe observar que, na data da interposição do recurso, a agravante juntou apenas o agendamento do pagamento do preparo (ID 45585423), o que não atende ao caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Além disso, a Portaria Conjunta n.o 50, de 20 de junho de 2013, do TJDFT é clara em determinar que o mero agendamento não é documento hábil para demonstrar o pagamento do preparo. Vejamos: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...) §3o Não será aceito comprovante de agendamento. §4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Assim sendo, o agendamento do pagamento não é documento hábil a comprovar o efetivo pagamento do preparo. Além disso, o documento não contém as informações do boleto bancário adimplido, dentre as quais, o código de barras que identifica que o pagamento se refere àquele boleto. A agravante foi devidamente intimada para regularizar o vício, contudo permaneceu inerte. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora